Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIAS EFETIVAMENTE DECIDIDAS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1 Embargos de declaração opostos por réu ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo-lhe a condenação pela prática de roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor. Alegam-se omissões no acórdão acerca das teses defensivas de desconhecimento pelo embargante da idade do adolescente vítima de corrupção de menor, de configuração de participação de menor importância nos roubos e de aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas no mínimo legal.
2 O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3 Não há as alegadas omissões no acórdão, que analisou as teses defensivas, rejeitando-as fundamentadamente. O acórdão embargado consignou expressamente que (1) há provas de que o embargante e seus comparsas tinham ciência da idade do adolescente vítima de corrupção de menor, (2) que não houve participação de menor importância nos roubos, mas mera divisão de tarefas, na medida em que a conduta de cada réu foi imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa e (3) que a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas em patamar superior a 1/3 (um terço) é justificada pela pluralidade de agentes (quatro) e encontra amparo na jurisprudência da Corte.
4 Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
5 Embargos conhecidos e desprovidos.